Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706934-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANA LEVINO DA SILVA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Professor público. Coordenação pedagógica em regional de ensino. Aposentadoria especial. Ausência dos requisitos legais. O tempo de serviço prestado como coordenadora pedagógica em regional de ensino não pode ser contado para a aposentadoria especial, que exige atividade em estabelecimento de ensino básico. A recorrente aponta violação aos artigos 10 e 489, § 1o, inciso IV e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta, também, que o colegiado emprestou interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais ao artigo 67, § 2o, da Lei 9.394/1996, porquanto teria preenchido os requisitos para a contagem do lapso temporal indicado, para fins de aposentadoria especial, como sendo em exercício de função de natureza pedagógica, sendo, para tanto, desnecessário o desempenho da atividade de coordenação, direção e assessoramento pedagógico, fisicamente, em estabelecimento de ensino básico. Colaciona, no aspecto, julgados do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários recursais anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1520108/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada violação ao artigo 10 do CPC, uma vez que tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Ademais, não merece transitar o recurso, no que tange ao alegado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na Lei Complementar Distrital 769/ 2008, concluiu ser “indevida a contagem do tempo de serviço prestado em Regional de Ensino para fins de aposentadoria especial, uma vez que tal atividade ocorreu fora de estabelecimento de educação básica” (ID 17770568 - Pág. 4). Assim, para que se pudesse vislumbrar a interpretação divergente ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019), sendo certo que o aludido óbice “também incide nos casos em que o recurso especial é interposto com base na alínea "c” (REsp 1659867/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/09/2018). Ainda a propósito do tema, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1802233, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/3/2021. Finalmente, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029